Tribunal: TJES
Processo: 5001482-41.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001482-41.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALDEIR SAMPAIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ordinária ajuizada por policial militar contra o Estado do Espírito Santo, com o objetivo de ver reconhecida a validade de certificado de conclusão de curso superior, para fins de pontuação na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) e inclusão no quadro de acesso à graduação de 2º Sargento PM.

2.A sentença determinou a contabilização da pontuação correspondente ao certificado apresentado.

3.O Estado interpôs recurso de apelação, endereçado ao Tribunal de Justiça, alegando ausência de diploma e intempestividade na apresentação do documento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir apelação interposta contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, quando encaminhada ao Tribunal de Justiça em desconformidade com o rito próprio.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, a sentença do Juizado Especial somente admite recurso inominado dirigido à Turma Recursal.

6.A interposição de apelação dirigida ao Tribunal de Justiça constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.760.693/CE).

7.O recurso não foi apenas denominado equivocadamente, mas também encaminhado ao órgão incompetente, violando a sistemática recursal específica dos Juizados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação interposta contra sentença de Juizado Especial da Fazenda Pública e dirigida ao Tribunal de Justiça configura erro grosseiro. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando ausente dúvida objetiva e presente inadequação manifesta da via recursal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001482-41.2024.8.08.0006

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: VALDEIR SAMPAIO DOS SANTOS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ordinária ajuizada por policial militar contra o Estado do Espírito Santo, com o objetivo de ver reconhecida a validade de certificado de conclusão de curso superior, para fins de pontuação na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) e inclusão no quadro de acesso à graduação de 2º Sargento PM.

2.A sentença determinou a contabilização da pontuação correspondente ao certificado apresentado.

3.O Estado interpôs recurso de apelação, endereçado ao Tribunal de Justiça, alegando ausência de diploma e intempestividade na apresentação do documento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir apelação interposta contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, quando encaminhada ao Tribunal de Justiça em desconformidade com o rito próprio.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, a sentença do Juizado Especial somente admite recurso inominado dirigido à Turma Recursal.

6.A interposição de apelação dirigida ao Tribunal de Justiça constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.760.693/CE).

7.O recurso não foi apenas denominado equivocadamente, mas também encaminhado ao órgão incompetente, violando a sistemática recursal específica dos Juizados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação interposta contra sentença de Juizado Especial da Fazenda Pública e dirigida ao Tribunal de Justiça configura erro grosseiro. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando ausente dúvida objetiva e presente inadequação manifesta da via recursal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
VALDEIR SAMPAIO DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra, o autor, em síntese, que exerce a função de 3º Sargento da Polícia Militar e que, para fins de promoção à graduação de 2º Sargento, é exigida, entre outros critérios, a conclusão de curso superior. Alega ter concluído o curso superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada – Tecnólogo e que, ao encaminhar o respectivo certificado de conclusão por meio do sistema E-DOCS, teve o documento recusado por servidores do Departamento de Recursos Humanos do Comando Geral, sob o argumento de que apenas diplomas seriam aceitos, e não certificados de conclusão.

Diante disso, requer que o requerido aceite a Certidão de Colação de Grau, com a devida atribuição da pontuação correspondente na ATDP – Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional, para fins de inclusão no Quadro de Acesso à Graduação de 2º Sargento PM, conforme previsão do BECG 004/23.

Em contestação (ID 12684593), o Estado sustenta que os documentos apresentados não atendem aos requisitos legais e pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12684601) com o seguinte dispositivo:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial, determinando que o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contabilize na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) do Requerente os pontos referentes ao Certificado de conclusão de curso em Ensino Superior apresentado em dezembro de 2022, revisando a pontuação obtida pela parte autora. Concedo todos os direitos decorrentes da referida pontuação e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso de Apelação (ID 12684602), requerendo a reforma da sentença, ao argumento de que o certificado de conclusão de curso superior não é documento apto à promoção funcional, sendo exigida a apresentação do diploma. Sustenta, ainda, que a documentação foi apresentada de forma extemporânea, após o encerramento do prazo das alterações funcionais.

Contrarrazões apresentadas pelo autor ao ID 12684609.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O juízo de admissibilidade recursal exige a verificação dos
requisitos extrínsecos e intrínsecos
do recurso, sob pena de não conhecimento.

Os requisitos extrínsecos dizem respeito à tempestividade, preparo e regularidade formal. Já os requisitos intrínsecos envolvem o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer.

No caso em apreço,
constata-se que o recurso interposto é uma apelação endereçada ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, conforme consta no ID 12684602 (pág. 02), o que contraria frontalmente a sistemática recursal prevista para os Juizados Especiais Cíveis.

Nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95, o recurso cabível contra sentença proferida nos Juizados Especiais é o
recurso inominado, a ser dirigido à Turma Recursal
:

Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Com efeito, se a parte recorrente tivesse utilizado apenas o “
nomen iuris
” incorreto (apelação em vez de recurso inominado), até poderia se aceitar a aplicação do princípio da fungibilidade, porque poderia se entender que a exigência da nomenclatura legal seria mero preciosismo.

No entanto, como dito, além de nominar o recurso como apelação, dirigiu-o a órgão incompetente (Tribunal de Justiça em vez da Turma Recursal).

Assim, a meu ver, a interposição de recurso de apelação ao Tribunal de Justiça representa erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, como se observa no REsp n. 1.760.693/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 03/04/2019:

"[...] A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. [...]

A matéria foi recentemente apreciada por esta Turma Recursal, no julgamento do Recurso n. 5010316-04.2024.8.08.0048, sob a relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, em 18/10/2024, ocasião em que se concluiu pela inviabilidade da aplicação da fungibilidade recursal quando interposta apelação endereçada ao TJES contra sentença do Juizado Especial.

Ressalto que esta Relatoria já admitiu, em outras oportunidades, recursos equivocadamente denominados “apelação”, desde que devidamente endereçados à Turma Recursal. No presente caso, porém, além da denominação inadequada, o recurso foi endereçado ao órgão jurisdicional incompetente, o que configura erro grosseiro, insuscetível de convalidação.

Diante disso, o recurso não reúne os pressupostos formais para sua admissibilidade e, por conseguinte,
não deve ser conhecido
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por manifesta inadmissibilidade, diante de sua interposição por via imprópria e em desconformidade com a legislação que rege os Juizados Especiais.

Sem custas processuais
, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Conheço do recurso interposto, eis que por mais que tenha sido nomeado como “Apelação”, trata-se, nitidamente, de recurso inominado.

Com a aplicação do princípio da simplicidade, deve-se superar o referido equívoco, por mais grosseiro que seja, sob pena de excesso de formalismo, em contraste ao espírito da lei n. 9.099/95.

No tocante ao mérito recursal a sentença
merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Não há dúvida de que o regramento previsto
s
nas Portarias nº 829-R/2020 e de nº 929-R/2021,
exige, expressamente, a apresentação de diploma
para que o militar pudesse participar da promoção para o cargo de 2º Sargento da Polícia Militar.

Contudo, a apresentação de documento idôneo para demonstrar a conclusão do curso – certificado – não pode ser ignorado pela administração pública, ainda mais que rotineiramente as instituições de ensino, por entraves na maioria das vezes puramente burocráticos, acabam por atrasar a expedição do diploma, não podendo tais circunstâncias prejudicar o candidato na participação do processo de promoção, eis que não dera causa a tal circunstância.

No fundo, trata-se de excesso de formalismo, eis que mesmo com a apresentação de diploma, a sua validade é devidamente checada, na forma dos regramentos previstos nas Portarias
nº 829-R/2020 e de nº 929-R/2021.

Portanto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno
o recorrente

em
honorários no patamar de 10% sob o valor da causa.
Sem custas, face a isenção legal.
É como voto.